Tribunal: TJSP
Processo: 1013300-12.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação. Desapropriação Indireta. Incompetência desta 3a Câmara de Direito Público. Prevenção da 11a Câmara de Direito Público em decorrência do julgamento da apelação no 1001818-72.2015.8.26.0477. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.